Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-86.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705878-86.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: ELANE PAULA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dra. Jackeline Cordeiro de Oliveira, que, nos autos da obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ELANE PAULA ROCHA, julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para determinar à requerida que proceda à instalação de nova unidade consumidora vinculada ao CPF da autora, no endereço Trecho 06, Polo JK, Santa Maria/DF, mantendo o fornecimento de energia elétrica. Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, as partes foram condenadas “pro rata” ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade concedida à autora. Consta dos autos que a autora reside no pavimento superior do imóvel localizado no Polo JK, Santa Maria, Distrito Federal, onde funciona, no pavimento inferior, estabelecimento comercial explorado por pessoa diversa. Afirma a requerente que as instalações são independentes, havendo acessos e usos distintos, razão pela qual não pode ser penalizada por débitos de usuário diverso, tampouco se submeter às oscilações decorrentes de inadimplemento da unidade comercial. Alega que, apesar de solicitar administrativamente a criação de unidade consumidora própria, teve seu pleito negado. O d. Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a instalação de nova unidade consumidora vinculada ao CPF da autora, no endereço indicado. Insatisfeita, a ré interpõe recurso de apelação no qual sustenta, em síntese, que a sentença apelada partiu de premissas equivocadas ao concluir pela existência de ocupação autônoma e pela possibilidade de individualização do fornecimento de energia em favor da autora, sem que houvesse qualquer comprovação documental mínima nesse sentido. Afirma que não consta nos autos laudo técnico, croqui elétrico, padrão de entrada individual, faturas anteriores ou qualquer outro documento apto a demonstrar relação contratual ou viabilidade de criação de nova unidade consumidora, de modo que o juízo teria presumido fatos não provados e invertido o ônus probatório, em afronta ao art. 373, I, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que a própria autora reconhece inexistir unidade autônoma constituída, razão pela qual seria inviável a determinação judicial de instalação de unidade própria sem a observância dos requisitos legais e regulatórios aplicáveis. Requer, ao final, a reforma integral da sentença com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, que eventual instalação de unidade consumidora fique condicionada à prévia comprovação técnica e documental exigida pelas normas da ANEEL. Preparo recolhido (ID 78613371). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 78613384). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil impõe ao Relator o dever de não conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A aplicação desse dispositivo exige verificar se a apelação dialoga com a ratio decidendi da sentença, enfrentando-lhe os pilares argumentativos. No caso concreto, isso não ocorreu. Com efeito, a contestação apresentada pela ré concentrou-se, exclusivamente, em sustentar a legitimidade da interrupção do fornecimento de energia em virtude de débitos vinculados a empresa anteriormente instalada no local, argumentando que não mantinha relação contratual com a autora e que inexistia ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil ou danos morais. Toda a defesa girou em torno da pretensa regularidade do corte de energia e da ausência de dever indenizatório, sem qualquer debate sobre existência ou inexistência de condições materiais ou fáticas relativas à unidade consumidora ocupada pela autora. A apelação, contudo, não enfrenta os fundamentos relativos à regularidade do corte e à conduta da concessionária delineados na contestação. Em sentido diverso, sustenta que a sentença presumiu, sem qualquer base probatória, a existência de ocupação autônoma e de condições técnicas para a individualização do fornecimento, embora a autora não tenha apresentado laudo técnico, croqui elétrico, padrão de entrada individual, documentos relativos à propriedade do imóvel ou qualquer outro elemento que demonstre a existência de unidade consumidora independente. Assim, constrói tese fundada na ausência de comprovação das condições técnicas e jurídicas necessárias à individualização, argumento não deduzido na defesa originária Verifica-se, portanto, inequívoca alteração da linha defensiva. A apelação não retoma, aprofunda ou esclarece os fundamentos expostos na contestação, os quais se limitavam à legitimidade da suspensão do fornecimento em razão da inadimplência da empresa SANTE e à inexistência de responsabilidade da concessionária. Em vez disso, inaugura tese nova e distinta, afirmando que a sentença teria presumido, sem respaldo probatório, a existência de ocupação autônoma e de condições técnicas para a individualização do fornecimento. Passa, então, a sustentar a ausência de laudo técnico, croqui elétrico, padrão de entrada individual e documentos relativos à propriedade do imóvel, deslocando o debate para matéria probatória que não integrou a defesa originária. Tal circunstância revela nítida substituição dos fundamentos anteriormente adotados, com a introdução de questão não debatida no momento processual adequado. Essa conduta traduz inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, pois a parte recorrente não pode, em sede de apelação, formular pretensões defensivas que jamais compuseram o debate instaurado no primeiro grau. Reconhecer o contrário implicaria transformar esta egrégia Corte em instância inaugural, suprimindo fase cognitiva, violando o contraditório e abalando a estabilização da demanda. Frise-se que a apelação veicula matéria absolutamente inédita, não submetida ao d. Juízo de origem, o que caracteriza inovação recursal e inviabiliza o seu conhecimento. O recurso não impugna os fundamentos da sentença, limita-se a substituir integralmente a tese defensiva apresentada na contestação por alegações que poderiam ter sido deduzidas naquele momento processual, mas não o foram. Tal conduta subverte a lógica do procedimento recursal e impede a atuação deste egrégio Tribunal como instância revisora, pois não lhe compete conhecer questões que não foram objeto de análise na fase cognitiva. Em situações como a presente, a jurisprudência desta egrégia Corte é firme em reconhecer que a inovação recursal impede o conhecimento do apelo. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. A exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal, o recurso deve expor as razões de fato e direito pelas quais se requer a reforma da sentença, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo 3. Verifica-se ter havido afronta ao princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas na apelação estão completamente dissociadas do conteúdo da sentença emanada na origem, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que, em momento algum, impugnam o fundamento principal da sentença, qual seja, a não correção oportuna da guia de custas, mesmo após concessão de prazo para correção do vício. Salienta-se que a apelação tratou apenas de ter havido a constituição em mora da parte devedora, tema não abordado na sentença recorrida. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1799606, 0702930-39.2023.8.07.0012, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 04/01/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em razão de violação ao princípio da dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se a apelação interposta preenche o requisito da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada não conheceu da apelação por entender que a peça recursal reproduziu argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença. 4. Não obstante a mera repetição dos argumentos apresentados anteriormente não implique, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, é necessário que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão combatida. Para o atendimento ao princípio da dialeticidade, é imperioso que a argumentação apresentada em razões recursais seja específica e congruente com a decisão agravada. 5. Ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, mantém-se a inadmissibilidade da apelação por irregularidade formal. 6. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. II a IV; art. 932, inc. III; art. 1.021, § 2o, § 4o e § 5o. RITJDFT, art. 87, inc. III; art. 265, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.520.709/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 9/9/2024, p. 11/9/2024.” (Acórdão 2064097, 0709852-17.2023.8.07.0006, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. A possibilidade do julgador realizar uma interpretação lógico-sistemática do pedido recursal, analisando o conteúdo da petição como um todo para extrair a pretensão da parte, não afasta o dever do recorrente de apresentar razões que guardem um diálogo direto com a decisão recorrida, o que não restou evidenciado no caso. 5. A condenação por litigância de má-fé tem como escopo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízos às partes e à atuação do Poder Judiciário, situação não evidenciada no caso em apreço. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2061749, 0703770-88.2024.8.07.0020, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL. FRAÇÃO IDEAL PENHORADA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA VIÚVA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgado procedente o pedido formulado em embargos de terceiro para desconstituir a penhora sobre o percentual de 6,25% de imóvel. 2. De acordo com o princípio da eventualidade (ou concentração da defesa), incumbe ao réu apresentar, na contestação, todas as matérias de defesa de que disponha. O silêncio quanto a determinada alegação configura preclusão consumativa, impedindo a parte de formular, posteriormente, defesas que poderia ter articulado naquele momento processual, salvo as exceções previstas no art. 342 do CPC, não sendo este o caso. 3. As alegações de que a copropriedade da devedora não impede o exercício do direito de habitação pela apelada, nem viola a impenhorabilidade do bem de família não foram apresentadas na “impugnação aos embargos de terceiro”. Na ocasião, o apelante limitou sua defesa à tese de que tramitava ação de dissolução de condomínio ajuizada pelo filho da apelada (autos 0734474-20.2019.8.07.0001), e que eventual extinção do condomínio poderia justificar a manutenção da penhora para prevenir a frustração da execução. Assim, inadimissível, em grau recursal, tentar invocar teses jurídicas que não foram oportunamente deduzidas na instância de origem, sob pena de supressão de instâncias. 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão 2043514, 0702527-11.2020.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.)” Tais precedentes demonstram que a função da apelação não é reinventar o debate, mas dialogar e rebater os fundamentos do decisum, o que não ocorreu nos autos. Diante do exposto, com apoio nos artigos 932, III c/c 1.010, II e III, ambos do CPC c/c artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios devidos pela requerida apelante. P. I. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator